Tribunal: STF
Processo: HC 208850
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 21) interposto contra decisão que, forte na ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia, negou seguimento ao habeas corpus (eDOC 20).
Nas razões recursais, o agravante reitera os argumentos da inicial no sentido de que não há indícios suficientes de autoria e a prisão cautelar baseia-se exclusivamente na delação informal do corréu.
Com essas considerações, requer o provimento do agravo regimental para que, reconhecida a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, seja declarada a nulidade do decreto.
É o relatório. Decido.
 1.	Melhor examinando os autos, com fulcro no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo à análise do writ.
O presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 154917/PR - eDOC 2):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TESES DE QUE O RECORRENTE ESTÁ PRESO EM VIRTUDE DE DELAÇÃO INEXISTENTE DE CORRÉU E POR DECLARAÇÕES INVERÍDICAS DE POLICIAIS QUE O PERSEGUEM. MATÉRIAS CUJA ANÁLISE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A análise das alegações de ausência de provas suficientes da autoria delitiva, tendo em vista que o Agravante estaria preso em virtude de delação inexistente do Corréu, e, ainda, pelas declarações inverídicas de policiais, demandaria o aprofundado exame das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus. 2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e no fundado receio de reiteração delitiva o Agravante responde a uma ação penal pelo delito de roubo e é reincidente específico no crime de tráfico ilícito de drogas , de modo a justificar a sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.
Alega o impetrante que o decreto de prisão carece de fundamentação idônea, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Sustenta ainda que a ação penal está calcada em prova ilícita (suposta delação informal de corréu, que não foi confirmada em juízo) e foi iniciada por perseguição dos policiais, em razão do passado do paciente.
2. No caso, entendo ser cabível a concessão da ordem, porquanto antevejo ilegalidade flagrante no édito condenatório embasado exclusivamente em elementos indiciários e, consequentemente, na manutenção da prisão preventiva.
Inicialmente, esclareço que a análise da questão versada na inicial prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova dos elementos que configuram o tipo imputado. 
Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)
Como é cediço, uma condenação requer provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para a prática do crime. Quanto ao modelo de constatação probatório (ou standard) exigível para lançar uma condenação criminal, a doutrina especializada ressalta ser necessária a prova acima da dúvida razoável (Knijnik, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 78).
Em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), que tem origem no direito romano, na regra do in dubio pro reo. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído à acusação. 
Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 
Efetivamente, não pode o julgador atribuir ao réu o dever de provar a inocência, nem fundamentar seu convencimento com base em meras presunções, pois incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da configuração do tipo e da culpabilidade do agente; ao Juiz, o dever de proferir decisões condenatórias com lastro em provas robustas.
Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal:

E M E N T A: "HABEAS CORPUS" […] AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. 
- Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente.
- Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita. (HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-176 DIVULG 17- 09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-02 PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 500-513)

Ademais, nosso ordenamento adotou o sistema da persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua mediante critérios de liberdade regrada na valoração da prova.
Nesse sentido, dispõe o art. 155, caput, do CPP, que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona nesse sentido:

I. Habeas corpus: cabimento: direito probatório. Não cabe o habeas corpus para solver controvérsia de fato dependente da ponderação de provas desencontradas; cabe, entretanto, para aferir a idoneidade jurídica ou não das provas onde se fundou a decisão condenatória. II. Roubo: chamada de co-réus: inidoneidade para restabelecer validade de confissão extrajudicial retratada em Juízo: precedente (v.g., HC 84.517, 1ª T., j. 19.10.04, Pertence, DJ 19.11.04). Não se pode restabelecer a validade da confissão extrajudicial, negando-se valor à retratação, com fundamento na delação dos co-réus e porque o paciente deixou de "dar versão hábil para o seu envolvimento nos fatos". Insuficiência dos elementos restantes para fundamentar a condenação. III. Quadrilha (C. Penal, art. 288): ausência de dados de fato a comprovarem, no caso, a associação de "mais de três pessoas", exigida para a configuração do delito de quadrilha (v.g., HC 81.260, Pleno, j. 14.11.01, Pertence, DJ 19.4.02). (HC 85457, Relator Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 15.04.2005)
1. Habeas corpus: descabimento para rever a questão relativa à identificação do paciente, dada a necessidade, no ponto, de profundo reexame de provas. 2. Tráfico de entorpecentes: condenação fundada unicamente em chamada de co-réu, o que a jurisprudência do STF não admite: precedentes. Ademais, ao fato de o paciente ser a pessoa indicada pelos co-réus - conforme acertado nas instâncias de mérito -, per si, não permite extrair tenha ele praticado conduta descrita na denúncia. Manifesto constrangimento ilegal: concessão de habeas corpus de ofício. (RHC 84845, Relator Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 05.05.2005)
PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 
3. Improcedência da ação penal. (AP 883, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 092 DIVULG 11-05-2018 PUBLIC 14-05-2018)

No caso concreto, inicialmente, o paciente havia sido preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eis o teor do decreto de prisão preventiva (eDOC 4, p. 65/67):

No caso, além da presença dos pressupostos mínimos, quais sejam, prova da materialidade e indícios de autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, indicadores do chamado fumus comissi delicti, encontra-se presente, também, o periculum libertatis. 
A materialidade está comprovada nos autos n.º 0001389- 96.2021.8.16.0055, pelos seguintes elementos: boletim de ocorrência (mov. 1.4); declarações prestadas pelos policiais militares (movs. 1.6 e 1.8); auto de exibição e apreensão (mov. 1.15); e auto c) d) de constatação provisória de droga (mov. 1.18 e 1.19).
 Há, também, fortes indícios de autoria, consistentes nas declarações dos policiais militares e do próprio acusado, que confessou a prática do crime e delatou os JOÃO corréus.
 Em seu interrogatório extrajudicial (mov. 1.11), declarou que: JOÃO “no dia 28 de julho, EDIVALDO procurou o requerente para guardar algumas substâncias entorpecentes, das quais, sabia que se tratavam de ‘cocaína’. ofereceu R$ 700,00, que foram pagos ao autuado no dia 15 EDIVALDO de agosto. Que eles usavam a residência do requerente para guardar drogas”. 
Adair dos Santos, policial militar, disse à autoridade policial (movs. 1.7 – autos n.º 0001389-96.2021.8.16.0055): “que a equipe recebeu uma denúncia de que João estaria com uma grande quantidade de drogas em sua residência; que fizeram um monitoramento próximo à residência de João; que, após cerca de 50 (cinquenta) minutos, João chegou na residência; que, após busca pessoal, ele disse que havia ilícito dentro de sua casa, mas não era de sua propriedade; que João autorizou a equipe entrar na residência e disse que em um quarto havia drogas de Ewerton e Edivaldo, mas ele não teria as chaves; que João arrombou a porta do quarto e haviam mochilas com substâncias entorpecentes; (...) que João reafirmou que a droga era de Ewerton e de Edivaldo”. 
No mesmo sentido foram as declarações do policial Anderson Tobia Ramos (mov. 1.9 - autos n.º 0001389- 96.2021.8.16.0055): “que receberam denúncia de que João estava armazenando grande quantidade de entorpecentes; que fizeram uma campana perto da residência; que João disse que na residência haviam ilícitos, mas não era de sua propriedade;que as drogas estavam em um quarto que somente Ewerton e Edivaldo tinham acesso; (...) que após encontrarem as drogas dentro do quarto, João reafirmou que a droga era de Ewerton e de Edivaldo". 
Do que se extrai do feito, tem-se que EWERTON EDIVALDO e João estavam aparentemente associados para a prática do crime de tráfico de drogas, e nessa associação incumbia a João o armazenamento das substâncias entorpecentes, mediante remuneração, em virtude de a residência de EDIVALDO ter sido recentemente averiguada por policiais - isso, aparentemente, teria ensejado a tentativa de se livrar da posse física e direta dos entorpecentes utilizados para comércio, onde entra a tarefa atribuída a João. 
Destaque-se que foram apreendidos: 20 (vinte) porções de ‘cocaína’, pesando 98g (noventa e oito gramas); 11 (onze) tijolos de ‘crack’, pesando cerca de 11,858kg (onze quilos e oitocentos e cinquenta e oito gramas); 2 (duas) balanças de precisão; 1 (um) rolo de plástico; e 1 (uma) peneira, que demonstram tanto a periculosidade dos acusados quanto a possibilidade de serem membros de organização criminosa, necessária para viabilizar a guarda e distribuição de tamanha quantidade de drogas;  
Deve-se pontuar, aqui, que apreensões desse vulto - trata-se, no caso, de mais de 11 quilogramas de crack - são excepcionais, fugindo da regra verificada nesta Comarca, de pequenas apreensões.
 Ocorre que as pequenas apreensões pressupõe uma rede organizada de distribuição, que permita a chegada constante - e isso é incontroverso, ante as frequentes apreensões de pequenas quantidades e os relatos de consumidores em audiências criminais - de entorpecentes na Comarca. E essa rede é de difícil desbaratamento, de modo que o presente caso apresenta uma peculiaridade verdadeiramente excepcional: um dos envolvidos, apesar dos riscos envolvidos, aparentemente está disposto a colaborar com a investigação, indicando os demais responsáveis pela aparente rede de distribuição de "crack". 
Não se pode olvidar, por fim, que se está falando do que é, hoje, provavelmente a droga ("crack") de maior potencialidade lesiva à saúde pública (e individual) na Comarca, já que os efeitos deletérios do "crack" são notórios e a disseminação do seu uso, do que se extrai dos processos criminais e dos depoimentos neles colhidos atualmente, tem sido cada vez mais intensa.
 EDIVALDO é na prática do crime em comento, visto que condenado com reincidente específico trânsito em julgado nos autos n.º 0013181-63.2018.8.26.0026. , EWERTON por sua vez, é portador de maus antecedentes, está atualmente respondendo pela prática do crime de roubo (autos n.º 0005626- 44.2019.8.16.0153 e também é reincidente específico na prática de tráfico, uma vez que condenado com trânsito em julgado nos autos n.º 0002338-72.2011.8.16.0055, o que conduz à conclusão de que nem a própria imposição de pena parece ter sido suficiente para obstar a reiteração delitiva. 
Assim, a segregação cautelar dos autuados e é necessária para EWERTON EDIVALDO que cesse, de imediato, a traficância identificada por populares e pelos policiais militares, acautelando-se o meio social e preservando-se a ordem pública. Há evidente perigo social decorrente da demora em aguardar o provimento definitivo, uma vez que, até o trânsito em julgado da decisão final, os investigados poderão voltar a delinquir - o que é pior, poderão permitir a continuidade do que aparente ser uma rede de distribuição local do entorpecente apreendido. 
A imposição da prisão preventiva, de outro lado, também assegura a correta aplicação da lei penal, evitando-se a fuga do autuado do distrito da culpa. Em abono, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
 (...)
 Incumbe consignar, por fim, a inviabilidade da fixação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva previstas no artigo 319 do CPP. Isso porque não há adequação dessas medidas à gravidade concreta do crime e às condições pessoais dos agentes (art. 282, inc. II), que ostentam condenações criminais prévias.
 (...)

No curso desta ação, sobreveio sentença, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia. O paciente restou condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 17 (dezessete), 2 (dois) mês e 15 (quinze) de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.686 (mil seiscentos e oitenta e seis) dias-multa, com base nestes fundamentos:

(...)
Tratando-se de mais de um crime, mas com produção probatória unificada, recomendável a análise, em primeiro lugar, das provas como um todo, com a posterior análise de cada conduta de forma individualizada, evitando-se repetições desnecessárias. 
A testemunha Adair dos Santos, policial militar, inquirido em juízo (mov. 201.5), disse: “que a equipe recebeu uma denúncia de que João Vitor estaria armazenando uma quantidade de drogas para Edivaldo e Ewerton; que quando João chegou em casa, deram voz de abordagem, e com a entrada da equipe no local, viram um quarto trancado; que João Vitor disse que Edivaldo e Ewerton tinham a chave do quarto; que João fez o arrombamento do quarto, pois não tinha chave, e no local, encontram entorpecentes; que João afirmou que a droga não era dele e, sim, de Ewerton e Edivaldo; que fizeram uma busca na residência de Edivaldo, mas não localizaram nada; que foi encaminhado a materialidade e João para as medidas cabíveis; que João afirmou que receberia um valor por estar armazenado a droga em residência dele, no valor equivalente a R$ 700,00; não tinham informações no meio policial de que João Vitor era envolvido com o tráfico; tinham informações de que Ewerton chefiava a venda de drogas em Cambará e na região; tinha informações de que Edivaldo era o braço direito de Ewerton; que nas mensagens existentes no celular de João era possível verificar que o chefe das drogas era Ewerton; (...) que João falou, informalmente, que Ewerton e Edivaldo estavam envolvidos”.
 Ouvido na fase extrajudicial (mov. 1.6), a testemunha relatara: “que a equipe recebeu uma denúncia de que João Vitor estaria com uma grande quantidade de drogas; que foi feito um monitoramento em um lugar próximo e, após 50 minutos, o acusado entrou na residência; que efetuada abordagem, o acusado disse que tinha drogas dentro da casa, mas não era da propriedade dele, mas, sim, de Edivaldo e Ewerton; que em um quarto que João não tinha as chaves, foi encontrado 11,850kg de crack, 98g de cocaína, algumas já fracionadas e alguns materiais no local para o preparo do entorpecente, como peneiras e embalagens; que o acusado reafirmou que não era dele e foi dado voz de prisão ao acusado”. 
Ouvido em fase policial (mov. 1.8), a testemunha Anderson Tobias Ramos policial militar, disse: “que a equipe recebeu uma denúncia anônima que teria uma pessoa vendendo drogas na própria residência; que no local, o acusado afirmou que não era dele, após a voz de abordagem; que em um quarto da residência, que apenas Edivaldo e Ewerton tinha acesso; foi encontrada 11,850kg de crack e 98g de cocaína; que o acusado reafirmou que os entorpecentes não eram dele; que foi dada voz de prisão ao acusado”. 
A testemunha Muriel Lourenço Barbosa, policial militar, ouvido em juízo (mov. 201.6), relatou: “que receberam denúncia de que um dos gerentes de Ewerton, o Edivaldo, estaria armazenando certa quantidade de drogas; que foram na residência de Edivaldo, a entrada foi permitida por ele, realizaram a busca, mas não encontraram nada; no dia seguinte, receberam denúncia de que na casa de João Vitor estaria armazenada grande quantidade de drogas e que elas seriam de propriedade de Ewerton; possuem informações de que Ewerton abastece o norte do Paraná e o sul do Estado de São Paulo com drogas; foram até a casa de João, fizeram uma campana e quando João retornou para sua residência, fizeram a abordagem dele; João cooperou durante toda a abordagem; (...) João permitiu a entrada em sua residência e disse que poderia haver drogas dentro de um dos cômodos de sua residência, da qual não possuía as chaves; João disse que a chave estava em posse de Edivaldo; João disse que, frequentemente, Edivlado e Ewerton iam até a residência dele para embalar as substâncias entorpecentes; (...) João arrombou a porta do cômodo; encontraram 93g de ‘cocaína’ em 20 buchas, rolos de plástico, papel, peneira, balança de precisão; debaixo do guarda roupa havia um fundo falso e, no local, encontraram 11 tijolos de ‘crack’, pesando cerca de 12kg, armazenados em 2 mochilas, equivalente a 500 mil reais; já se esses tijolos fossem fracionados e vendidos em unidade para consumo, renderiam cerca de 3 milhões de reais de lucro; (...) João mostrou mensagens no celular dele em que Edivaldo alertava ele que os policiais foram na residência dele, mas não encontraram nada; Edivaldo disse para João, ainda, que logo iria com o ‘patrão’ retirar as coisas da casa de João; João disse que um dos outros corréus alugou a casa e pagaria o valor do aluguel para ele; (...) Ewerton trafica há uns 7 ou 8 anos em Cambará; Ewerton seria o ‘patrão’ mencionado na mensagem do celular; Ewerton possui diversos imóveis na cidade em nome de laranjas e um land rover, mas sempre quando era abordado estava com um carro diferente e novo; Edivaldo era um dos gerentes de Ewerton, pois armazenava e auxiliava na distribuição de drogas dentro da cidade; (...) João apontou os corréus como proprietários das drogas (...)”. 
A testemunha Fábio Alves dos Santos, arrolada pela defesa de Ewerton, ouvido em juízo (mov. 201.4), relatou: “que é sócio do Ewerton; que os veículos constam no nome dele; que ele entrou como sócio para ajudar ele a pagar despesas na pandemia; que desconhece os fatos que a polícia acusa o Ewerton; que Ewerton também ajuda a esposa nas vendas de roupas; que a sociedade com Ewerton recebe menos de R$15.000,00 por mês”. 
Interrogado em juízo (mov. 201.2), João Vitor Orsini Justo disse: “que a polícia entrou com tudo em sua casa, já lhe abordando e dizendo que havia denúncia anônima de que estavam com drogas dentro de sua casa; que o quarto estava fechado e nenhuma pessoa tinha acesso; que era amigo de Edivaldo, mas ele não tem acesso nenhum ao seu quarto e não é dono de droga nenhuma; que nunca viu Ewerton e ele não tem nada a ver com o tráfico; que citou o nome dos corréus pois foi pressionado pela polícia; que não falou o nome de Ewerton para o Delegado, falou o nome de Edivaldo, por engano; que estava guardando as drogas para uma pessoa que não deseja citar nome, pois corre risco de vida; que os áudios do celular não são de Edivaldo e nem de Ewerton, não tem mensagens deles no seu celular; que guardava há uma semana os entorpecentes, em razão de dinheiro; que Edivaldo foi na sua casa para pegar uma grade de cerveja; (...) que foi pressionado pela polícia e falou o nome de Edivaldo para se livrar; que a polícia disse que Edivaldo trabalha para o Ewerton, mas não sabe a relação entre os dois; que falou, informalmente, para os policiais que a droga seria do Ewerton, mas na Delegacia não falou; que falou os nomes para os policiais, pois eles pediram que falasse e só assim seria solto; nunca viu o Ewerton; que na residência do depoente tem 4 cômodos, sala com cozinha, um quarto, um banheiro e lavanderia”. 
Quando interrogado perante a autoridade policial (mov. 1.10), dissera: “que no dia 28 de julho, o Edivaldo foi até ele, assim que terminou de mudar de residência, para guardar uma substância que sabia que era cocaína; que Edivaldo ofereceu uma quantidade de dinheiro para que fizesse isso, o valor equivalente a R$ 700.00, e o recebeu dia 15 de agosto; que ele não faz parte disso, estava sendo usado como laranja; que Edivaldo disse a ele que iria tirar os entorpecentes no local”. 
Edivaldo Benevides Alonso Camilo, interrogado judicialmente (mov. 201.1), disse: “que a acusação é falsa; que a casa onde estava as drogas tem somente um quarto, então não teria como ter um quarto só para isso; que frequentava a casa de João; que não sabia que guardavam drogas na residência de João; que a polícia foi até a residência dele e disseram sobre Ewerton, e as pessoas que moram junto com ele ficaram desesperados; que entraram na cabeça do João para acusar ele e o Ewerton; que só falavam de dinheiro, que queria se vingar, mas ele não sabia o que aconteceu; que os policiais fizeram pressão em João Vitor para que dissesse que as drogas era do interrogado e de Ewerton”.
Interrogado na fase judicial (mov. 201.3), Ewerton Nivaldo Brustolin Oliveira, disse: “não tem nada a ver com o caso, somente citaram o nome dele, pois os policiais o perseguem; que Adair vivia de campana na sua casa; que Muriel era bem próximo dele, mas por questão de um negócio não resolvido, pegou ‘birra’ do interrogado; não conhecia João Vitor e Edivaldo antes dos fatos”. 
Edivaldo e Ewerton não foram interrogados na fase policial. 
2.1. 1º e 3º Fatos: art. 33, §1°, inc. III, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 33, caput, da Lei nº. 11.343 /06 c/c art. 29, do Código Penal. 
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (mov. 1.4), auto de exibição e apreensão (movs. 1.14 e 1.15), auto de constatação provisória de droga (mov. 1.18 e 1.19), fotografias (movs. 1.20/1.25), laudo toxicológico definitivo (mov. 125.2), laudo de exame de equipamento computacional portátil (mov. 301.2) e depoimentos prestados na fase investigativa e judicial. 
A autoria delitiva é certa e recai sobre os acusados. 
Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pelo flagrante, foram harmônicos em atestar a preexistência de denúncias anônimas contra EWERTON e EDIVALDO. 
Asseveraram, inclusive, que receberam denúncia de que havia drogas na residência de EDIVALDO um dia antes dos fatos dos presentes autos, mas não encontraram nada após busca domiciliar autorizada pelo réu. Em abono, vide boletim de ocorrência n.º 2021/847697 (mov. 288.1).
 A denúncia obtida no caso em exame era a de que drogas, de propriedade de EWERTON, por meio do transporte e organização de EDIVALDO, estariam na casa de JOÃO VITOR, pessoa não conhecida no meio policial e que, portanto, não levantaria qualquer suspeita.
 Na fase extrajudicial (mov. 1.11), JOÃO VITOR disse que autorizou a entrada da polícia, afirmando que havia ilícitos dentro de sua residência, e passou a esclarecer todos os detalhes da empreitada delituosa. Afirmou que foi procurado por EDIVALDO para armazenar as drogas pela contraprestação de R$ 700,00 e que não tinha acesso a elas, pois o quarto era mantido trancado. No entanto, tinha plena consciência de que se tratava de substâncias entorpecentes.
 Em juízo (mov. 201.2), tentou afastar o envolvimento de EDIVALDO e EWERTON, alegando que as drogas seriam apenas de sua propriedade. Não obstante, confirmou que, informalmente, disse aos militares que as drogas eram de propriedade de EDIVALDO e EWERTON, alegando, no entanto, que foi pressionado a fazer isso. 
A versão do acusado, no sentido de que foi pressionado pelos policiais a indicar os corréus como proprietários das substâncias entorpecentes, está completamente dissociada do conjunto probatório amealhado nos autos.
Isso porque, além de não haver qualquer indicativo de que JOÃO VITOR tenha sido pressionado a delatar os coautores – basta ver, neste sentido, o comportamento tranquilo do acusado em seu interrogatório extrajudicial, oportunidade em que declara que queria cooperar com a polícia (mov. 1.11) -, nenhum dos acusados soube esclarecer os motivos que levariam os policiais a faltar com o compromisso de dizer a verdade em suas declarações, em particular criando versão detalhada mas completamente inverídica sobre os fatos. Cumpre frisar, aqui, que, de acordo com o que consta dos autos, o que gerou pressão em JOÃO VITOR foi, justamente, sua colaboração com a investigação, tanto que, conforme esclarecido pelo seu causídico em sede de audiência de custódia 
Vê-se que as alegações de EWERTON, tentando imputar ao policial militar Muriel interesse em prejudicá-lo, não têm qualquer consistência ou substrato probatório, por mínimo que seja. Deve-se frisar, aqui, que o policial refutou as alegações dele e o próprio JOÃO VITOR apontou o envolvimento de EWERTON no esquema delituoso no momento de sua apreensão.
Assim, é inegável que a retratação do acusado JOÃO VITOR em juízo teve nítida finalidade de afastar a responsabilidade penal dos corréus e evitar eventuais represálias que possa vir a sofrer em virtude da delação realizada.
 Isso pode ser inferido não apenas pelo contexto probatório já mencionado, mas também do Laudo de Exame em Equipamento Computacional Portátil n.º 6.178/2022 (movs. 301.2 e 321.2). Isso porque, ao menos desde 28/07/2021 até 21/08/2021, JOÃO VITOR (Telefone: (43) 999011814) mantinha contato frequente com um indivíduo identificado como “Playboy” (Telefone: (43) 99114230), o qual passava orientações sobre as drogas. Por meio da troca de mensagens, é possível perceber quando JOÃO VITOR chama “Playboy” de “Edivsldo” e quando o próprio “Playboy” diz que sua casa foi “invadida” por “Odair”, exatamente conforme o boletim de ocorrência n.º 2021/847697, mov. 28